Tribunal: STF
Processo: Rcl 77771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. RE nº 760.931 (Tema nº 246 da Repercussão Geral). Concretização dos precedentes obrigatórios do STF pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão que reforma a condenação subsidiária da Administração Pública imposta sem apoio em elementos concretos de culpa constitui exercício da jurisdição pelo TST em observância à sistemática de precedentes obrigatórios.



    2. Agravo regimental não provido.